Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719625-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARROCOS JUNIOR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MARROCOS JUNIOR contra a decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação n.o 0704746-84.2022.8.07.0014, movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba – 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog – 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina (ID 127416499, origem). Em suas razões (ID 36364862) relata ser portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 há 32 anos, com grande dificuldade de controle da glicemia, passando por hiperglicemias constantes e hipoglicemias diversas vezes ao dia. Narra ter apresentado, após período de teste com o sensor Freestyle Libre, boa melhora no controle glicêmico, reduzindo os episódios de hipo e hiperglicemia. Destaca a urgência do tratamento recomendado e o grande potencial de risco à sua vida, ante a possibilidade de lesões nos nervos dos olhos (retinopatia diabética), perda da sensibilidade nos pés (neuropatia periférica) e lesão nos rins (nefropatia diabética), a qual pode acarretar falência renal, com a consequente necessidade de hemodiálise e até mesmo transplante. Sustenta que o caso se enquadra na exceção à taxatividade do rol da ANS – Taxatividade Mitigada –, pois não existe tratamento alternativo à enfermidade, tampouco indeferimento da incorporação dos insumos pleiteados pela Agência, havendo vasta comprovação científica (estudos nacionais e internacionais) sobre os resultados obtidos e recomendação expressa do protocolo terapêutico pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes (ADA). Defende a atenuação do princípio pacta sunt servanda diante da necessidade de restabelecer o equilíbrio entre as partes, devendo ser reconhecida a abusividade ou o desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, privilegiando a interpretação mais favorável ao segurado. Tece considerações acerca dos benefícios clínicos do uso do sistema contínuo de monitoramento da glicose, como a diminuição dos níveis de HbA1c (hemoglobina glicada) e dos episódios de hipoglicemia severa, reduzindo complicações de curto e longo prazo. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize os insumos pleiteados, na forma prescrita pela médica assistente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 36364868 e 36364869). É o relatório. Decido. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é o fornecimento dos insumos recomendados pela médica assistente. Compulsando os autos originários, extrai-se que o agravante (paciente de 50 anos) é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 há 32 anos, apresentando dificuldade de controle da glicemia, com episódios de hipoglicemias despercebidas graves, seguidas de hipoglicemias, circunstâncias que colocam a sua vida em risco. Ao realizar o requerimento administrativo perante o plano de saúde (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.), teve os insumos necessários ao tratamento negados, sob o argumento de não estarem inseridos nas hipóteses de cobertura obrigatória estabelecidas pela ANS. Acerca da matéria de fundo, sabe-se que a Corte Superior, quando da apreciação do mérito do REsp n.o 1.886.929/SP, se firmou no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano de saúde obrigada a arcar com tratamento não elencado pela ANS, salvo algumas exceções. Conquanto a referida taxatividade possa ser mitigada, a avaliação quanto ao preenchimento dos pressupostos necessários a excepcionar a regra está sujeita ao crivo do contraditório, não sendo possível verificar, de plano, a inexistência de "[...] outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol" capaz de assegurar o controle da enfermidade que acomete o agravante. Ao contrário, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) vem se posicionando – repetidamente – de modo desfavorável aos pedidos de aparelho glicosímetro Freestyle Libre e seus insumos, apontando, entre outros fundamentos, que a diferença entre este dispositivo e aquele disponibilizado pelo SUS "[...] está na comodidade de uso (no Freestyle o adesivo dura 14 dias, ou seja, uma agulha subcutânea introduz um microcateter que permanece no tecido subcutâneo todo este período, enquanto o glicosímetro comum para cada aferição é necessária uma punção digital), pois a acurácia dos resultados é a mesma pois utilizam a mesma metodologia de reação química para dosar a glicose"1 (Nota Técnica 80776 – grifo acrescido). Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, há de ser mantido o entendimento adotado pelo juízo singular. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator